Tribunal: TJBA
Processo: 8026965-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026965-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILBERTO GARCIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAD. INSTRUÇÃO. FUNÇÕES. AFASTAMENTO PREVENTIVO. VENCIMENTOS. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO MANTIDA.

I – A liminar em mandado de segurança é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009 e o art. 300 do CPC.

II - Constatada a natureza cautelar do afastamento, a supressão da remuneração antes do julgamento final do processo administrativo configura ilegalidade, por ausência de previsão legal específica.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8026965-87.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como
Agravante
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e como
Agravado
GILBERTO GARCIA DA SILVA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA